Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701332-86.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA DA CONCEICAO SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por ANTONIA DA CONCEIÇÃO SOUSA, em que pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência na origem (autos 0708398-97.2022). A controvérsia diz respeito ao prazo (fixado na origem) para fornecimento do medicamento OCTREOTIDE (SANDOSTATIN), para o tratamento de “neoplasia maligna de reto” . O pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido pelo douto Juízo do 3o Juizado Especial Fazendário, nos seguintes termos: [...] No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, a disponibilização do fármaco(s) padronizado(s) OCTREOTIDE (SANDOSTATIM). Os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida estão comprovados. O relatório médico que instrui a inicial demonstra a necessidade e utilidade do fármaco para o correto tratamento da enfermidade que acomete a parte autora. O fármaco vindicado é padronizado mas aparentemente está sem estoque nas farmácias da SES/DF, conforme afirma o próprio réu por intermédio de sua ouvidoria (ID 131567654 - Pág. 1). A má gestão do requerido me parece evidente, posto que, não obstante ter todos os elementos de informação necessários sobre a demanda média dos medicamentos padronizados, permitiu que o fármaco esgotasse em seus estoques. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente, haja vista que o laudo médico expressamente faz menção à urgência do medicamento sob o risco de grave piora de sua condição clínica. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pretendida para DETERMINAR ao Distrito Federal que forneça à parte autora o medicamento OCTREOTIDE (SANDOSTATIM), conforme prescrição médica juntada aos autos. Fixo o prazo de trinta dias corridos para o cumprimento da medida, sob pena de SEQUESTRO do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado, sem prejuízo das demais responsabilidades cíveis e criminais pelo descumprimento da presente decisão. [...] A agravante (74 anos) sustenta, em síntese, a imprescindibilidade do imediato fornecimento do fármaco à continuidade do tratamento (risco de óbito) Pugna (liminar e mérito) pela redução do prazo fixado para cumprimento da tutela antecipatória pelo juízo de origem (de 30 dias para 72 horas). É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a redução do prazo fixado para o cumprimento da liminar deferida na origem. Em primeiro lugar, registre-se que o relatório médico (oncologista da rede pública de saúde) datado de 19.07.2022: paciente idosa, com doença controlável com medicação específica, deve voltar ao seu tratamento com SANDOSTATIN de forma imediata, sob pena de piora do quadro clínico e risco de óbito. Não há medicação substituta nesse cenário, uma vez que a paciente já é quimiorefratária. Destaca-se que o diagnóstico da grave enfermidade (neoplasia maligna de reto) foi firmado em julho de 2021, sendo que, desde então, a paciente recebe acompanhamento no Hospital de Base do DF. Em março de 2022, foi prescrita a medicação SANDOSTATIN para aplicação uma vez por mês, o que ocorreu em março e abril de 2022. No entanto, o tratamento foi interrompido a partir de maio de 2022, em razão da aparente falta do medicamento em estoque. No que concerne ao fármaco (padronizado), a resposta da Ouvidoria do GDF à manifestação da paciente corrobora a alegação de desabastecimento, por questões administrativas: [...] Prezado(a) Cidadão(ã), Informamos em 18/07/2022, após consulta ao Sistema de Materiais – Alphalinc e ao Sistema Eletrônico de Informações - SEI!, que o item código SES: 51490 - OCTREOTIDA PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL 30 MG FRASCO-AMPOLA + SERINGA PREENCHIDA COM DILUENTE 2ML + SISTEMA DE APLICAÇAO encontra-se inserido em processos de aquisição regular e emergencial em andamento. Salientamos que o desabastecimento temporário ocorreu devido aos sucessivos fracassos por preço nos últimos três pregões (participantes dos pregões ofertaram proposta acima do estimado, sem êxito na negociação). A SES/DF têm se esforçado para manter o abastecimento. Ressaltamos que permanecemos atento aos processos de programação, recebimento, armazenagem, controle, conservação e distribuição do elenco de produtos sob a nossa responsabilidade, e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais A sua opinião é muito importante para nós, por gentileza pedimos que avalie a resposta da Ouvidoria, assim podemos melhorar nossos serviços. Agradecemos pela participação. Atenciosamente, Subsecretaria de Logística em Saúde – SULOG [...]. No quadro delineado (paciente idosa com diagnóstico de doença grave, controlável com o uso do medicamento padronizado indicado por profissional da rede pública de saúde e cujo tratamento foi interrompido em razão do desabastecimento da farmácia), no espaço de tempo fixado para cumprimento da decisão liminar (trinta dias) poderia ocorrer o agravamento do quadro de saúde da agravante (interrupção da indicada aplicação mensal da medicação em maio/2022, há cerca de dois meses), de sorte que o fornecimento do medicamento se torna medida necessária, o mais rápido possível (urgência), para fins de controle ou redução da doença. Atendidos, portanto, os pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput), para fins de redução do prazo para cumprimento da liminar deferida no juízo de origem, de trinta para cinco dias corridos, pena de sequestro de verbas públicas. Defiro parcialmente a medida de urgência, para fixar em 05 (cinco) dias o prazo para que o DISTRITO FEDERAL forneça à agravante o medicamento SANDOSTATIN, em cumprimento à tutela de urgência deferida pelo 3a Juizado Especial Fazendário do DF, pena de sequestro de verbas públicas. Intime-se a parte agravada, inclusive para oferecimento de contrarrazões ao agravo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito